Tribunal: TJMT
Processo: 1022661-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022661-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DEMARCHI - CPF: 246.241.308-12 (ADVOGADO), CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA - CNPJ: 64.700.735/0001-00 (AGRAVANTE), MARIETE BENEDITA DA SILVA - CPF: 459.768.801-34 (AGRAVADO), BEIRA RIO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 36.889.558/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
– DECISÃO SANEADORA QUE AFASTOU PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – VÍCIO DE QUALIDADE NO PRODUTO – AUSÊNCIA APARENTE – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 27 DO CDC – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça
“(...) Quando esse vício for grave a ponto de repercutir sobre o patrimônio material ou moral do consumidor, a hipótese será de responsabilidade pelo fato do produto, observando-se, assim, o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do referido diploma legal. 3. A eclosão tardia do vício do revestimento, quando já se encontrava devidamente instalado na residência do consumidor, determina a existência de danos materiais indenizáveis e relacionados com a necessidade de, no mínimo, contratar serviços destinados à substituição do produto defeituoso. Desse modo, a hipótese é de fato do produto, sujeito ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos”
(STJ - REsp: 1176323 SP).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1022661-75.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA

AGRAVADA:
MARIETE BENEDITA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CEDASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PISOS LTDA.
contra decisão saneadora proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, nos autos da ação n. 0001456-20.2016.8.11.0041, ajuizada por
MARIETE BENEDITA DA SILVA
, que afastou a decadência por não vislumbrar as hipóteses estabelecidas pelo artigo 26, do CDC.

Discorre
a agravante que a ação de origem versa sobre responsabilidade pelo vício do produto, razão pela qual é evidente que o direito de reclamá-lo estava submetido ao prazo decadencial previsto no artigo 26, do CDC.

Defende
que
“tratando-se de hipótese de responsabilidade pelo vício do produto (artigo 18, §1o, inciso II, do CDC), é evidente que o direito de a Agravada reclamar por todos os prejuízos inerentes aos supostos vícios de qualidade do piso cerâmico efetivamente estava submetido ao prazo decadencial previsto no artigo 26, inciso II, §3o do mesmo código”.

Registra que
“uma vez formulada a reclamação pela Agravada (consumidora), a decadência ficou obstaculizada até a resposta negativa da Agravante (fornecedor), ocasião em que recomeçou a correr, por inteiro, o prazo de 90 (noventa) dias para o exercício das opções previstas no artigo 18, §1o, do CDC, dentre as quais, repise-se, constam expressamente as hipóteses de substituição do produto e eventuais perdas e danos”.

Por fim, sustenta que “em atendimento ao princípio da segurança jurídica, requer-se, respeitosamente, seja REFORMADA a r. decisão agravada para DECLARAR A DECADÊNCIA em relação aos pretensos direitos de substituição do produto, de ressarcimento dos prejuízos materiais e do dano moral inerentes aos supostos vícios de qualidade do piso cerâmico reclamado, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso apara reformar a “
decisão saneadora e DECLARAR A DECADÊNCIA em relação aos pretensos direitos da substituição do produto, de ressarcimento dos prejuízos materiais e do dano moral inerentes aos supostos vícios de qualidade do piso cerâmico reclamado, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, extinguindo o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC”.

Preparo recolhido nos Ids.
d’s. 65279989 e 65301462.

Contraminuta ofertada no Id.90071476, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MARIETE BENEDITA DA SILVA
ajuizou ação de obrigação de fazer em virtude de vício do produto c/c indenização por danos morais e materiais em face da
CEDASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PISOS LTDA.

E BEIRA RIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
, onde
a autora narra na inicial que adquiriu na empresa Beira Rio Materiais para Construção 54 m2 de piso cerâmico da marca CEDASA e que tempos após o assentamento do piso houve o aparecimento de manchas devido a defeito no produto adquirido.

Diz que, diante da constatação, procurou a loja requerida Beira Rio, tendo esta encaminhado um técnico até a residência da autora para averiguação.

Afiança que, dois meses após a vistoria, lhe fora encaminhada resposta administrativa, constando nesta que as manchas eram resultantes do trabalho realizado no momento da colocação do piso e não de qualquer defeito produto, com o que não concorda a autora, razão pela qual propôs a ação de origem visando a substituição do produto, com o devido pagamento para a retirada e assentamento de novo piso, bem como indenização por danos morais devido ao transtorno vivenciado.

Em decisão saneadora o Magistrado
a quo
assim consignou
:

“O processo se encontra na fase de seu saneamento, impondo-se o enfrentamento das matérias suscitadas preliminarmente na contestação. Observa-se que a única questão processual, prejudicial ao mérito, é a alegação de decadência, com suporte no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. Ocorre que a demanda em curso não versa sobre vício aparente para que se possa falar na aplicação do disposto no referido artigo, mas em vício observado tempos depois, uma vez que a parte autora alega ter adquirido piso cerâmico da primeira ré, da marca fabricada pela segunda ré, em 2012 e ter assentado o piso em sua residência no ano de 2013, vindo a surgir manchas cerca de um ano depois do ajuizamento da ação (15.1.2016), ou seja, no início de 2015. Não há, portanto, como se falar em decadência, à luz do art. 26 do CDC, conforme a jurisprudência: “Com efeito, em se tratando de vício oculto não decorrente do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, mas da própria fabricação, e relativo a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, o prazo para reclamar pela reparação se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, não obstante tenha isso ocorrido depois de expirado o prazo contratual de garantia, devendo ter-se sempre em vista o critério da vida útil do bem.” (STJ, 4a Turma, REsp 984.106, Min. Luis Felipe, 4.10.12, DJ 20.11.12) Ante o exposto, rejeito a preliminar
.

Quanto às provas pleiteadas, mostra-se indispensável para o escorreito deslinde do feito a realização de prova pericial do produto adquirido para se aferir se as manchas nele apresentadas, segundo a autora, decorrem da má qualidade do produto ou de desgaste natural ou, ainda, de mau uso pela consumidora autora. Quando à distribuição das provas, considerando a natureza da demanda e suas peculiaridades, à luz do disposto no art. 373, § 1o, do CPC, por causa da impossibilidade ou excessiva dificuldade de comprovação do fato alegado na petição inicial, e com apoio no art. 6o, VIII, do CDC, que prevê a facilitação da defesa de seus direitos como um dos direitos básicos do consumidor, condição que a requerente ostenta na demanda, inegavelmente, determino a inversão do ônus da prova, de modo a reforçar a incumbência das corrés, que já decorre naturalmente da responsabilidade objetiva, de provar que o defeito alegado no produto não existe e/ou que as manchas surgiram por culpa exclusiva da autora. Para tanto, nomeio a empresa “Mediape – Mediação, Arbitragem, Administração Judicial e Perícias”, para indicar profissional qualificado para a realização da perícia, que deverá apresentar proposta de honorários no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a qual devem, as partes, se pronunciar no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se as partes para arguirem a suspeição ou o impedimento do perito, se o caso, e indicarem, querendo, seus assistentes técnicos e formularem quesitos, dentro do prazo legal de 15 dias...”
(Id. 64822975)

Contra tal decisão se insurge o agravante visando a sua integral reforma para declarar a decadência em relação aos pretensos direitos de substituição do produto, de ressarcimento dos prejuízos materiais e do dano moral inerentes aos supostos vícios de qualidade do piso cerâmico reclamado, nos termos do artigo 26, do Código de Defesa do Consumidor, extinguindo o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Pois bem. Em que pese as alegações do agravante, entendo que o recurso deve ser desprovido e a decisão mantida por seus próprios fundamentos.

No momento do saneamento do processo, o MM. Juiz da causa, de maneira pertinente e na linha dos entendimentos do STJ, afastou a decadência com
suporte no art. 26, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não se trata de vício aparente, mas de vício que surgiu anos após a compra e assentamento do piso.

De mais a mais, observa-se que os pedidos formulados pela autora/agravada desbordam a questão da substituição do produto e também são de natureza indenizatória (danos morais e materiais), de modo que o exercício desse direito não se sujeita ao prazo decadencial e sim ao prescricional, nos termos do artigo 27 do CDC, que estabelece:

“Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Desse modo, a hipótese é de fato do produto, sujeito ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos e, considerando que a resposta administrativa e relatório técnico fora recebido pela autora em 0
6/08/2015 e a ação de origem proposta em 15/01/2016, não há se falar em ocorrência de prescrição
.

À propósito cito precedente deste sodalício,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS
–
AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO (PORCELANATO) – APARECIMENTO DE MANCHAS
– REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – INDICAÇÃO DE DEFEITO DE FÁBRICA (POROSIDADE ALTA) – DANO MORAL E MATERIAL – CONFIGURADOS – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “
Quando esse vício for grave a ponto de repercutir sobre o patrimônio material ou moral do consumidor, a hipótese será de responsabilidade pelo fato do produto, observando-se, assim, o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do referido diploma legal (...) Desse modo, a hipótese é de fato do produto, sujeito ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos (...)” (REsp 1176323/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 16/03/2015).
A falha na prestação de serviço das apelantes, consistente no fornecimento de piso cerâmico (porcelanato) com defeito (porosidade alta), aliado ao fato de que os consumidores tentaram resolver a questão extrajudicialmente, extrapolando o mero dissabor cotidiano, gera o dever de indenizar Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em quantia não condizente com os elementos dos autos e em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”. (TJ-MT - AC: 00237257920148110055 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/12/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2020)

Nesse sentido, ainda, é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE PISO CERÂMICO COM DEFEITOS
.
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. NÃO OCORRÊNCIA.
FATO DO PRODUTO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA SUJEITA A PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. (...)
2.
Consoante jurisprudência desta Corte, "a eclosão tardia do vício do revestimento, quando já se encontrava devidamente instalado na residência do consumidor, determina a existência de danos materiais indenizáveis e relacionados com a necessidade de, no mínimo, contratar serviços destinados à substituição do produto defeituoso. Desse modo, a hipótese é de fato do produto, sujeito ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos
" (REsp 1.176.323/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 16/3/2015).

Decisão agravada mantida. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1754090/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018).

“RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. SÚMULAS NoS 7/STJ E 282/STF.
PRODUTO DEFEITUOSO. FATO DO PRODUTO. PRAZO PRESCRICIONA
L
.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por consumidor contra o fabricante e o comerciante de revestimentos cerâmicos após o surgimento de defeito do produto. 2. O vício do produto é aquele que afeta apenas a sua funcionalidade ou a do serviço, sujeitando-se ao prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Quando esse vício for grave a ponto de repercutir sobre o patrimônio material ou moral do consumidor, a hipótese será de responsabilidade pelo fato do produto, observando-se, assim, o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do referido diploma legal. 3. A eclosão tardia do vício do revestimento, quando já se encontrava devidamente instalado na residência do consumidor, determina a existência de danos materiais indenizáveis e relacionados com a necessidade de, no mínimo, contratar serviços destinados à substituição do produto defeituoso.
Desse modo, a hipótese é de fato do produto, sujeito ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
4. No caso, embora a fabricante tenha reconhecido o defeito surgido em julho de 2000, 9 (nove) meses após a aquisição do produto, o consumidor, insatisfeito com a proposta de indenização que lhe foi apresentada, ajuizou ação de reparação de danos morais e materiais em 22/3/2002, quando ainda não superado o prazo prescricional.
5. Recursos especiais parcialmente conhecidos e não providos”
(REsp 1176323/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 16/03/2015).

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão
invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021